Tribunal: TJMT
Processo: 1094614-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094614-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. QUANTUM FIXADO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco, com condenação ao pagamento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e suficientemente instruída por prova documental.

4.

A fundamentação sucinta não implica nulidade quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e permite a compreensão das razões de decidir.

5.

A ação de arbitramento de honorários é adequada quando há rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito antes do término da demanda.

6.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando o mandato é revogado imotivadamente pelo cliente.

7.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando não há previsão clara sobre a remuneração na hipótese de rescisão com processos em andamento.

8.

Termos de quitação genéricos não impedem a cobrança de honorários relativos a serviços prestados cujo resultado econômico foi frustrado pela rescisão contratual.

9.

O art. 85, §2o, do CPC não se aplica diretamente ao arbitramento de honorários contratuais, devendo o julgador observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

10.

O valor fixado na sentença não se mostra adequado aos parâmetros adotados em casos análogos, justificando sua redução para montante fixo compatível com o trabalho realizado.

11.

É cabível o diferimento das custas processuais ao final, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, aplicável às ações de arbitramento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. A existência de contrato e de termos de quitação não impede o arbitramento quando não disciplinam adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada. 3. O arbitramento de honorários contratuais deve observar critérios de equidade, não se vinculando automaticamente aos percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 4. É legítima a redução do quantum arbitrado quando desproporcional aos parâmetros de razoabilidade e aos precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 85, §§2o e 8o, 355, I e 371; EOAB, art. 22, §2o; CC, art. 121; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025; TJ-MT, Apelação no 1015698-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o
banco réu ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, após a prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção.

Em suas razões recursais, o
escritório de advocacia
alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, argumentando que o percentual fixado não representa justa remuneração pelos serviços prestados. Sustenta que o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB. Requer, ainda, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo.

Por sua vez, o
banco
apresenta preliminares de: (i) nulidade por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (ii) violação ao art. 371 do CPC por ausência de exame crítico da prova; (
iii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) decisão extra petita/ultra petita por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (v) necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (vi) indevida isenção/dispensa de custas. No mérito, sustenta a existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento de honorários, a existência de regime remuneratório completo no contrato, a existência de quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 com renúncia expressa, a natureza de título executivo extrajudicial do instrumento contratual, a previsão contratual para rescisão com processos em andamento, a não implementação de condição suspensiva e a inexistência de proveito econômico. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para reduzir drasticamente o quantum arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, quanto ao pedido do escritório autor para aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, com o diferimento do pagamento das custas recursais para o final do processo, entendo que merece acolhimento.

O dispositivo, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora o banco réu sustente que a norma não se aplicaria às ações de arbitramento por terem natureza declaratória, entendo que a interpretação teleológica do dispositivo permite sua aplicação ao caso concreto, uma vez que a ação de arbitramento de honorários, embora tenha caráter declaratório em sua origem, possui nítido conteúdo condenatório e econômico, visando à fixação e cobrança de honorários advocatícios. Ademais, a Lei Estadual no 7.603/2001, em seu art. 4o, parágrafo único, prevê expressamente o diferimento das custas para ações de arbitramento de honorários advocatícios.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que havia necessidade de produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação, documentos estes que já se encontram nos autos. A matéria é predominantemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da questão.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp 636461/SP).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que o juízo não exerceu o dever legal de examinar criticamente cada prova, o que configuraria omissão qualificada e invalidaria a sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença analisou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços, seus aditivos e os termos de quitação, formando seu convencimento de maneira fundamentada. O fato de o magistrado não ter mencionado expressamente cada documento ou cada cláusula contratual não significa que não os tenha considerado em sua análise.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença utilizou fundamentação padronizada, sem análise das cláusulas contratuais, documentos e argumentos da defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença, embora concisa, contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão alcançada, analisando os pontos relevantes da controvérsia, como a existência do contrato, a rescisão unilateral, a forma de remuneração prevista e a ausência de previsão específica para o caso de rescisão com processos em andamento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença arbitrou honorários com base no art. 22, §2o, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração, além de termos de quitação e renúncia.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários foi proposta justamente em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, que impossibilitou o escritório autor de receber a remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

A sentença não extrapolou os limites do pedido, mas apenas reconheceu o direito do escritório autor ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão, em conformidade com o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo econômico em discussão, requerendo sua adequação.

A preliminar já foi rejeitada na sentença e não merece reforma.

Tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser estimativo, uma vez que o quantum a ser arbitrado somente será definido na sentença. Ademais, eventual correção do valor da causa neste momento processual não teria efeito prático, uma vez que a sentença já foi proferida e os recursos já foram interpostos. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como no quantum a ser fixado.

O banco réu sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do EOAB.

Não assiste razão ao banco réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso concreto, é incontroverso que o banco réu rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/11/2020, destituindo o escritório autor dos processos sob seu patrocínio. Embora o contrato previsse diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos por distribuição de ações e pagamentos por atos processuais específicos, também estabelecia que parte significativa da remuneração seria devida apenas em caso de êxito na recuperação do crédito, o que ficou inviabilizado com a rescisão antecipada.

O contrato não disciplinou de forma específica e clara como se daria a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos ainda em andamento. A cláusula 17.6 apenas estabelece que o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", sem definir critérios objetivos para essa remuneração.

Nesse contexto, é cabível a ação de arbitramento de honorários, com fundamento no art. 22, §2o, do EOAB, para fixação judicial da remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

O banco réu alega que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório autor, atestam o recebimento integral e a renúncia a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação não constituem óbice ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem pelos serviços prestados anteriormente cujo resultado econômico ficou prejudicado pela rescisão unilateral do contrato.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso concreto, considerando que não houve recuperação do crédito na ação executiva, adequado o percentual fixado na sentença.

Considerando o trabalho efetivamente realizado no período, a natureza e complexidade das causas, bem como o valor econômico das questões, entendo que o valor arbitrado na sentença é adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando que o valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 490.443,53 (quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) e o juízo “a quo” arbitrou a verba honorária 3% (três por cento) sobre o valor atualizado equivale a aproximadamente R$ 14.700,00, tenho que não está em consonância com os casos semelhantes julgados por esta Câmara, razão pela qual, em respeito ao princípio da razoabilidade fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto,
defiro
o pedido do escritório de advocacia, para pagamento das custas ao final; no mérito,
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, tão somente para minorar o valor da condenação para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026